Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL E RELACIONAL REFERENTE À GUARDA DE FILHO MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Reclamação criminal proposta contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília/DF que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas, ao reconhecer que os fatos narrados pela ofendida não configuram violência doméstica motivada por gênero, nos moldes exigidos pela Lei 11.340/2006.
2. A decisão impugnada, datada de 27/03/2025, fundamentou-se em elementos constantes dos autos, inclusive nos diálogos entre as partes e no conteúdo da comunicação policial, concluindo que os episódios relatados decorrem de desentendimentos próprios da separação conjugal, relacionados à guarda do filho menor e a questões patrimoniais.
3. A revogação das medidas protetivas encontra respaldo na ausência de demonstração objetiva de risco iminente ou de inserção da vítima em contexto de vulnerabilidade ou subjugação decorrente de sua condição de mulher, requisitos essenciais à incidência da Lei Maria da Penha.
4. A análise do conjunto probatório revela que os conflitos descritos não extrapolam o âmbito de disputas conjugais comuns ao término de relações, sem que se evidencie escalada de violência ou repetição de condutas ofensivas com motivação de gênero.
5. A suposta ausência de intimação da Defensoria Pública antes da revogação da medida não acarreta nulidade, tendo em vista que a decisão se pautou na inexistência de pressupostos legais para manutenção da medida, dispensando manifestação prévia diante da constatação de vício material.
6. As medidas protetivas representam limitação de direitos fundamentais e, por seu caráter excepcional, dependem de elementos mínimos de verossimilhança e risco concreto, sob pena de desvirtuamento do sistema protetivo e violação à paridade de armas no conflito judicial.
7. Reclamação conhecida e improcedente.